Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-56.2023.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001695-56.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DUTRA FERREIRA - CPF: 453.157.871-68 (RECORRENTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001695-56.2023.8.11.0010.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOANA DUTRA FERREIRA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORRENTISTA -

PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELA RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MAIORES REJUÍZOS - INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL INOCORRENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, por ter tido portabilidade de salário sem a sua expressa autorização.

2.

Contudo, não restou demonstrado a ocorrência de maiores prejuízos em razão do ocorrido, tampouco a existência de tentativa de solução administrativa.

2.

A condenação de indenização por suposto dano moral, não merece ser majorada
, posto que a situação vivenciada pela reclamante sequer enseja reparação a título de dano moral, pois está diante de mero aborrecimento referente a falha na prestação de serviços, tratando-se de dissabor da vida em sociedade, não ensejando lesão a direitos de personalidade.

3.

O valor arbitrado à título de danos morais deve ser mantido somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela empresa reclamada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da conta corrente da autora e, condenou o requerido ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00
(mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para que o valor atribuído a titulo de danos morais seja majorado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória a qual a reclamante alega que é correntista do requerido desde 2019, no entanto, solicitou a portabilidade da sua conta para o Banco Sicob Primavera/MT, o que foi deferido em junho/2022, e passou a receber seu salário pelo Banco Sicob.

Ocorre que em 18/01/2022, a reclamante tomou conhecimento de que seu salário havia sido transferido para a conta corrente do Banco Bradesco, pois,
a referida instituição financeira solicitou a portabilidade da sua conta sem o seu consentimento.

A reclamante aduz que tais fatos, lhe causaram transtornos devido à indisponibilidade do salário, visto que se trata de verba alimentar.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. A reclamante se insurge, postulando a majoração do
quantum
indenizatório, no entanto, entendo que a sentença não merece reparos, pois não restou comprovado a existência de maiores prejuízos.

Embora a recorrente alegue que ficou sem acesso ao seu salário,
não informa quanto tempo exatamente ficou sem o salário, tampouco demonstra que tentou solucionar a lide na esfera administrativa.

Portanto, não comporta acolhimento a pretensão da recorrente para majoração do
quantum
indenizatório do dano moral, pois os transtornos vivenciados por ela com situação dos autos,
sequer configuram lesão ou abalo suficiente a ponto de causar danos a sua imagem, enquanto consumidor, razão pela qual considero que sejam apenas aborrecimentos normais das relações de consumo.

Desta feita, resta mantido o valor fixado na sentença recorrida à título de danos morais, portanto
, somente diante da impossibilidade de
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pela parte reclamada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024